Tribunal: STF
Processo: RHC 94008
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A
   VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESAFORAMENTO MOTIVADO
   PELA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMARCA MAIS PRÓXIMA.
   IMPRECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 424 do CPP,
   por traduzir hipótese de mitigação das regras processuais de
   definição de competência, é de ser interpretado de modo
   restritivo. Logo, impõe-se ao Tribunal de Apelação o ônus de
   indicar os motivos pelos quais se faz imperioso o desaforamento
   da causa, especialmente se a comarca eleita não for aquela mais
   próxima da localidade dos fatos.
2. No caso, a Corte estadual,
   em que pese fixar a competência da Comarca do Rio de Janeiro, não
   se desincumbiu do ônus de apontar os motivos da exclusão das
   Comarcas mais próximas ao local dos fatos.
3. Recurso
   parcialmente provido para determinar que o Tribunal de Justiça do
   Rio de Janeiro justifique a viabilidade, ou não, do desaforamento
   para uma das Comarcas próximas àquela do local dos fatos.